Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da inovação recursal no ponto que trata da responsabilização da ré “enquanto fabricante”, uma vez que a controvérsia narrada na inicial se restringe às falhas nos serviços de manutenção contratados. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46